Tribunal: STF
Processo: Rcl 49804
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gilmar José de Oliveira e outros alegam violação, por parte do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao enunciado da Súmula Vinculante n. 10 e ao quanto decidido nos julgamentos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.903 e Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42.



    Aduzem os reclamantes que os referidos órgãos judiciários deixaram de se pronunciar acerca da incidência ao caso concreto do art. 62 da Lei 12.651/12 (Código Florestal), cuja constitucionalidade fora reconhecida por esta Suprema Corte no exame dos paradigmas de controle concentrado ora invocados.



    Sustentam, ainda, que tal proceder equivale a declaração velada de inconstitucionalidade daquele dispositivo legal sem observância da cláusula de reserva de Plenário.



    Requerem, desse modo, a cassação do acórdão proferido pelo TRF da 1ª Região e, consequentemente, das decisões subsequentes oriundas do STJ.



    É o relatório.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    É que a decisão reclamada, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, limitou-se a não conhecer do Agravo em Recurso Especial interposto pela parte reclamante em virtude do não preenchimento de pressupostos formais de admissibilidade recursal. Confira-se a ementa do julgado (grifo nosso):



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 



    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. 



    II – Razões de agravo interno nas quais não impugnado especificamente o fundamento da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus dos Agravantes. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1º, todos do Código de Processo Civil de 2015. 



    III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero não conhecimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. 



    IV – Agravo Interno não conhecido. 



    Não havendo manifestação do órgão reclamado sobre a questão de mérito do autos, relacionada à incidência do art. 62 da Lei 12.651/12 ao caso em exame, não há falar em violação ao enunciado da Súmula Vinculante n. 10 ou ao decidido nos julgamentos da ADI n. 4.903 e da ADC n. 42.



    Falta à espécie, portanto, estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, sendo incabível a ação reclamatória. 



    Ressalto que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido da inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade levado a efeito por outros Tribunais quanto a recursos de sua competência (Rcl 39.505-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 39.838-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.808-AgR/MG, Ministra Rosa Weber).



    De outro lado, ainda que se considere como ato reclamado o acórdão oriundo do TRF da 1ª Região, melhor sorte não assiste à parte reclamante.



    Isso porque – consoante reconhece a parte reclamante – não se encontra em parte alguma daquele pronunciamento judicial qualquer asserção a respeito da validade constitucional do art. 62 da Lei 12.651/12, o qual, de resto, sequer constituiu as razões de decidir do acórdão questionado.



    Conquanto tenha a parte reclamante expressamente suscitado a apontada omissão por meio de embargos de declaração, limitou-se o Tribunal a assentar a ausência das hipóteses de cabimento daquele recurso contidas no art. 1.022 do CPC. 



    Apesar dos esforços argumentativos, permanece o fato de que o Tribunal reclamado sequer tangenciou a questão jurídica versada nesta reclamação e que constituiu objeto de exame na ADI n. 4.903 e na ADC n. 42: a legitimidade constitucional do art. 62 da Lei 12.651/12.



    É intuitivo que a omissão, por si só, de ponto a respeito do qual o órgão judicial deveria se manifestar não equivale a uma declaração, sequer velada, de inconstitucionalidade da norma omitida, mas falha na entrega da prestação jurisdicional a ser combatida pelas vias recursais pertinentes.



    Entendimento contrário converteria esta Corte Constitucional em instância revisora de todas as decisões judiciais do país impugnáveis por meio de embargos de declaração, o que não se admite, sob pena de transformar a reclamação em verdadeiro sucedâneo recursal. 



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator